Tribunal: TJMT
Processo: 1006210-51.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006210-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consulta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA GOMES - CPF: 005.020.571-49 (APELANTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA GOMES - CPF: 005.020.571-49 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE – EMPRESA DE AUTOGESTÃO – NÃO APLICAÇÃO DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ – CIRURGIA FEITA PELO MÉTODO ROBÓTICO – NÃO CONSTANTE DOS AUTOS – NÃO EXIME O PLANO DE SAÚDE AO PAGAMENTO DO VALOR – APLICAÇÃO DA TABELA PARA O MÉTODO CONVENCIONAL – PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR DE RECEBER O TOTAL PAGO EM HOSPITAL NÃO CONVENIADO E DE ALTO CUSTO – ISENÇÃO DE PAGAMENTO PARA O PLANO DE SAÚDE – RECURSOS DE AMBOS, NESTE TÓPICO, DESPROVIDOS - DANOS MORAIS – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PREVISIBILIDADE DA NEGATIVA – FATO COMUM E CORRIQUEIRO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICAÇÃO – ART. 86 DO CPC – MODIFICAÇÃO DA DOSAGEM DO PERCENTUAL CONSTANTE DA SENTENÇA RECORRIDA. Recurso do autor conhecido e desprovido, recurso da requerida conhecido e provido parcialmente.

(1)- Em se tratando de plano de saúde por autogestão, aplicam-se aos contratos os prescritos na lei civil, não sendo visto na espécie os predicados do Código de Defesa do Consumidor, consoante a Súmula 608, parte final, do STJ.

(2)- O fato de o contrato não prever a cirurgia robótica e sim convencional, não retira do plano de saúde, sob este frágil argumento, na obrigação de efetuar o reembolso dos valores pagos em hospital não conveniado, dentro do contratado, ou seja, pelo sistema convencional e cláusulas contratuais, devendo, em face de inexistirem valores aritméticos apuração feita por perícia, na fase de cumprimento de sentença. Isto se faz necessário ao fato de que, em sentido contrário, seria enriquecimento sem causa do plano de saúde em detrimento do autor que efetuou o pagamento das mensalidades. Divisão do ônus e do bônus. Interpretação do contrato dentro da boa fé objetiva, na dicção do art. 422 do CC. Por consequência, não se alberga a pretensão do autor em ser reembolsado pelo valor total despendido ao ser atendido em hospital de ponta e não conveniado. Recursos de ambos, neste tópico, conhecidos e desprovidos.

(3)- A negativa de cobertura escudada em cláusula contratual reside, em tese, no exercício regular de um direito de discutir a situação no seara judicial e, desta forma, malgrado os aborrecimentos causados ao autor, não reside como admitir a existência de danos morais e, por consequência, inexiste a indenização pretendida. Recurso do autor desprovido neste item.

(4)- Se existem perdedor e ganhador, aplica-se no caso a sucumbência recíproca. Contudo, residindo dosagem inadequada na sentença, corrige-a em grau recursal para amoldá-la dentro do percentual que mais se aproxime da situação, mensurado por estimativa ante a impossibilidade de aferição aritmética. Se a autora, vencida, está sob o pálio da justiça gratuita, de rigor é a suspensão da exigibilidade, nos moldes da Lei 1.060/50 e no introduzido pelos artigos 98 e seguintes do Código de Ritos Processuais. Recurso da parte requerida provido parcialmente nesta parte.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE COBRANÇA promovida por LUCAS FERREIRA GOMES em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, feito distribuído nesta Capital junto à 10ª Vara Cível, feitos gerais, sob número 1006210-51.207.8.11.0041, em data de 03/03/2017, atribuindo à causa o valor de R$ 81.633,10. (ID-91815972). Sustentou que, sendo acometido de câncer na próstata, teve seu atendimento negado e, por consequência, teve que fazer exames no Hospital ALBERT EINSTEIN, desembolsando o valor de R$ 4.309,00 (quatro mil, trezentos e nove reais) e, mais tarde, com o tratamento junto ao HOSPITAL OSWALDO CRUZ, gastou o montante de R$ 67.233,10. De consequência, pretende a indenização destes danos materiais e, de outro lado, danos morais em face da atitude da requerida, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

A sentença de piso (ID-91813573), de lavra da magistrada SINII SAVANE BOSSE SABOIA RIBEIRO, fazendo suas razões de fato e de direito, condenou a requerida no pagamento dos danos materiais elencados na inicial, acrescido de juros de mora e correção monetária, ambos a partindo desembolso. Manifestou, por outro lado, que a indenização correspondente deverá ser nos limites do contratado. Indeferiu a pretensão de danos morais em face do desacerto contratual. Arbitrou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, aplicando-se a regra da sucumbência recíproca.

Dos recursos - Sustenta o Autor, em grau recursal, em primeiro tópico, nulidade da sentença, vez que pediu valor certo e determinado e a magistrada não deu suas razões pelas quais aplicou a condenação dentro do prescrito no contrato. De igual forma, discorda da sentença, no que tange a não aplicação dos danos morais. Sustenta, por outro lado, a requerida que, no caso em apreço, a doença acometida pelo autor não está no rol da ANVISA e, nesta toada, a questão é de IMPROCEDENCIA da demanda. Discorda, ainda, no que tange a aplicação da SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Quanto o bastante. Determino a inclusão deste apelo para ser, a tempo, forma, modo, apreciado pela colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Providências necessárias. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Residem aspectos comuns e, neste contexto, analisando o recurso da CASSI, existem elementos para, ao mesmo tempo, manifestar sobre a posição adotada pelo Requerente. Assim, não residirá decote na análise de ambos os recursos em face destes aspectos recursais comum a ambos e apenas com posições jurídicas antagônicas.

Pois bem.

Em primeiro compasso, deve ser visto que, no caso em comento, não se aplicam os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. A requerida é uma entidade de autogestão e, neste aspecto, sem necessidade de alongar sobre o assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça já editou a Súmula 608 – ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’. (grifei).

Desta forma, o recurso apresentado será visto e analisado de acordo com o prescrito no Código Civil Brasileiro a respeito dos contratos formalizados entre as partes e sua natureza sob todos os seus aspectos, em sede de questões não albergadas pelo estatuto do consumidor.

O ponto recursal é que, segundo o alegado, a doença do requerente, não consta do ROL da ANVISA e, neste contexto, sendo ele taxativo, não comporta interpretação extensiva. Afirmou que a sentença, neste tópico, merece reforma em face do rol ser taxativo, ampliando a cobertura, em desaviso com os limites do contrato. Mas a questão se circunscreve na forma da cirurgia. O autor foi submetida de forma robótica e o contrato assim, expressamente, não prevê e sim de forma convencional.

Não merece reparo a bem lançada peça sentencial. De início, formaliza a requerida, de forma genérica, que a doença pela qual acometeu o requerente, não consta do ROL da ANVISA.

Na verdade, esta questão foi tratada em sede de inovação recursal. Conferindo a inicial (ID-91815997), temos que, a respeito da ação proposta pelo Requerente, assim posicionou a Requerida:

‘(...) Da mesma maneira. As cirurgias robóticas, como a realizada pelo Requerente, também não possui cobertura contratual por ausência no rol da ANS. Não obstante não possuir cobertura contratual para realização da cirurgia robótica, outros procedimentos, com sua eficácia comprovada e que são realizados pela maneira rotineira e ordinária para pacientes da mesma situação do requerente, são cobertos pela CASSI e nenhum valor seria necessário despender’. (sic).

Portando, no caso em apreço, em verdade, não existe controvérsia relevante em relação à cobertura pela CASSI e sim e tão somente o fato de o Requerente ter se submetido à cirurgia robótica e não convencional. Ou em outros termos, discute-se tão somente a forma do procedimento cirúrgico.

Ora, quem escolhe o tratamento é o médico e, neste seara, mesmo em caso de não constar expressamente a cobertura pela CASSI da cirurgia robótica, não seria motivo de, em caso desta situação diversa, ser responsabilizada pelo pagamento dos valores despendidos, conforme previsão contratual. Caso contrário, estribar em tais argumentos seria dar azo a requerida no enriquecimento sem causa. Recebeu o bônus com o pagamento das mensalidades e, por consequência, deve ter o ônus de cumprir o acordado em todos os seus termos e, se necessário, fazer a adequação necessária, numa interpretação sistemática daquele instrumento contratual. Não se pode deixar de aquilatar que, em termos de contratos, vale mais a intenção do que restar propriamente dito e, neste contexto, dilatam-se regras de modo a ampararem hipóteses que não foram expressamente consignadas no instrumento que formaliza direitos e obrigações a ambos os protagonistas deste embate judicial.

Reside, neste contexto, descumprimento contratual em face de que, mesmo na hipótese de o paciente ter se submetido à cirurgia diversa do contratado (robótica e não convencional), não retira a responsabilidade da CASSI em amoldar a situação, dentro do que prescreve a cláusula contratual. E, neste contexto, se não prevê o pagamento da cirurgia robótica, que o faça no valor da convencional.

Portanto, dentro de uma perspicácia singular, a respeito do tema, a magistrada de piso, fazendo a fundamentação, na parte conclusiva da sentença registrou: ‘condenar a ré a reembolsar a parte autora com os procedimentos/tratamentos/exames, realizados fora da rede credenciada, nos limites do que foi estabelecido contratualmente, a ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. (sic).

Nada mais, aplicou no caso a ‘pacta sunt servanda’. Neste diapasão, se houve pagamento a maior em face de a cirurgia ser feita pela forma robótica e não convencional deve ser feita a necessária adequação, dentro da previsão contratual.

O art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 é expresso nesse sentido:

‘Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...)

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada’.

Por outro lado, embora se faça menção quando a impossibilidade, não se pode perder de vista que, em relação à saúde, quem escolhe o médico ou o hospital é o paciente e não está subordinado ao que determina a CASSI. A esta, no caso em apreço, deve, por força de obrigação contratual, reembolsar as despesas feitas fora da rede credenciada, dentro dos limites constantes do contrato, nos valores que seriam pagos as empresas que fazem convênio. Em termos de contratos, como afirmou ORLANGO GOMES – ‘Não se pode admitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’. (‘in’ Contratos, IV).

Aliás, não se aplicando as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, no caso em apreço, de rigor deve ser cumprido o estabelecido no art. 422 do Código Civil: ‘Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa fé’.

No caso presente, ao argumento de desvio da cirurgia para robótica e não convencional, negando ao pagamento do valor despendido, nos limites do contratado, não restam duvidas total desaviso ao comando legal e desobediência de tais princípios e, desta forma, não reside como albergar os argutos, porém injurídicos, argumentos versados pela CASSI em suas razões de recorrer.

Constatando que o caso requer tratamento em hospital com tecnologia de ponta, como se trata da operação robótica, realizado em hospital não conveniado, não se vê como alforriar a CASSI de sua obrigação, reembolsar os valores, de acordo com a tabela utilizada para a forma convencional e como se fosse a hospital conveniado.

Como bem sinalizou a sentença: ‘Constata-se, assim, que a lei de regência impõe às operadoras de plano de saúde a responsabilidade pelos custos de despesas médicas realizadas em situação de emergência ou de urgência, sempre que inviabilizada pelas circunstâncias a utilização da rede própria ou contratada, limitada, no mínimo, aos preços praticados pelo respectivo produto à data do evento. Trata-se, pois, de garantia legal mínima conferida ao contratante de plano de assistência à saúde, a ser observada, inclusive, no denominado plano-referência, de cobertura básica, de modo que não se pode falar em ofensa ao princípio da proteção da confiança nas relações privadas, já que os beneficiários do plano estarão sempre amparados, seja pela rede credenciada, seja por outros serviços de saúde quando aquela se mostrar insuficiente ou se tratar de situação de urgência’ (sic).

Posta esta situação, o fato de não ter sido feita a cirurgia convencional, seguindo os mesmos trilhos jurídicos esposados na sentença pela conspícua magistrada que a redigiu e subscreveu, seria dar azo a uma cláusula leonina. E, cláusulas leoninas, sob todos os ângulos, material e moral, não devem ser consideradas no âmbito da legislação civil.

Isto porque, uma cláusula leonina ou cláusula abusiva, item inserido unilateralmente no contrato de adesão que lesam direitos de outra parte, vista esta situação em todos os seus aspectos, aproveitando-se, quase sempre na situação desigual dos contratantes. Tais cláusulas, como já descrito acima, enfocando o art. 422 do CC, lesam o princípio a boa fé, causando um grave desequilíbrio dos direitos e obrigações das partes em prejuízo sempre do elo mais fraco, no caso o autor da demanda. É o que se vê no caso em apreciação.

Bem a propósito do assunto já decidiu os Tribunais Estaduais:

‘É devido o reembolso de despesas comprovadas pelo beneficiário do plano de saúde quando é demonstrada a urgência, para realização do procedimento médico’. (ementa parcial, TJDFT, Processo n. 20100111579252, Relatora Desembargadora MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, DJE de 04/05/2012)’.

‘Ação de Indenização por danos materiais e morais – plano de saúde – procedimento realizado em hospital não conveniado – urgência não configurada – Prestadores de Serviços Credenciáveis Disponíveis – Reembolso Limitado a Valores da Tabela do Próprio Plano – Ação Improcedente – Recurso desprovido – (TJPR, 9ª. Câmara Cível, AC 1711224-2 – Curitiba – decisão unânime –n 10/08/2. 017 Relator Desembargador DOMINGOS JOSE PERFEITO, fonte sitio do TJPR)’.

‘Apelação – Plano de Saúde – Ressarcimento de Despesas em rede não conveniada – Internamento em Clínica de Reabilitação – Não Comprovação de Urgência/Emergência, tampouco impossibilidade de utilização de rede conveniada – Excepcionalidade não configurada – Escolha do Consumidor – Reembolso, Todavia de Acordo com o Plano de Saúde para Não Caracterizar Enriquecimento sem Causa do Plano de Saúde – Possibilidade de Liquidação da Sentença para Apurar o Valor a ser Reembolsado – Recurso Conhecido que se Nega Provimento. (TJPR, 9ª Câmara Cível, AC 0003930-37.2017.8.16.0025, Araucária – julgo em 06/12/2018, Relator Desembargador LUIZ MACEDO JUNIOR, fonte sitio do STJ)’.

Por tais aspectos, quando o bastante para dirimir esta seara recursal, não residem argumentos juridicamente sólidos para alforriar a CASSI de sua obrigação do reembolso das despesas, de acordo com a tabela existente e em cumprimento a cláusula contratual que definia questão em sede da cirurgia de modo convencional, como bem posicionou a escorreita sentença recorrida.

E, em face deste aspecto meritório tratado na sentença, ratificado em grau recursal, constatando que a sentença, neste particular, bem observou a questão, sendo a sentença vista de forma sistemática, quanto o bastante para afirmar que a fundamentação está perfeitamente delineada pelo art.489, incisos I, II, III, do Código de Processo Civil. E, neste contexto, não reside como dar azo aos argumentos jurídicos que não reside à fundamentação necessária o que, de soslaio, a parte autora pugnou por eventual nulidade.

Portanto, não se acata a pretensão recursal da requerida – CASSI – em relação a este tópico recursal.

Por outro lado, ainda em complemento aos recursos aviados, devem ser vistos dois posicionamentos que foram trazidos pelas partes. O primeiro, formulado pelo autor, diz respeito ao fato de que a sentença não o contemplou pelos danos morais pretendidos, onde sugeriu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Correta a sentença. Neste particular, ao negar custear as despesas com exames e cirurgia em hospital de ponta, valores cobrados além da tabela existente e, sobretudo em se tratando de cirurgia que seria feita de forma não convencional (robótica), creio que nada mais fez a CASSI de exercer seu legítimo direito, não visualizando ato ilícito e sim a escorreita proteção consubstanciada pelo art. 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Ora, se o contrato prevê determinada situação e, no caso em apreço, sequer aplica-se o CDC por força da Súmula 608, parte final, por ser caso de autogestão, não poderia abrir esta exceção já que o contrato faz lei entre as partes malgrado para efeito de o reembolso considerar cláusula leonina a questão da não indenização, pelo valor da tabela para cirurgia convencional, como já registrado e tratado linhas acima. Embora, registre-se, em certos casos, ter admitido que descumprimento contratual gerasse dano moral, tal situação extraordinária não se aplica no caso concreto e, neste contexto, a sentença recorrida se apresenta de todo irreprochável.

Assim, conquanto que não se negue o desconforto do requerente no que tange a negativa de atendimento através da cirurgia robótica ou mesmo em hospital não conveniado, ao argumento de que, a requerida estava albergada em cláusula contratual a respeito da questão, é de se aplicar a fonte jurisprudencial de que, somente em exceção é que descumprimento de contrato comporta indenização por dano moral. Aqui não se trata de exceção e sim do que comumente acontece em relação a questões versadas entre o plano de saúde o aderente.

Não deve ser olvidado que o dano moral é aquele que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angustia e desequilíbrio no seu bem estar. Entretanto, mesmo nestas situações, desde que previsível esta situação porque se tratada de situação excepcional, não se vê, na espécie, a lesão moral. Até porque, não residiu quebra total do contrato já que a pretensão material constante da inicial foi atingida de forma parcial.

Bem a respeito decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘Quanto ao dano moral, em que pese à indevida negativa de cobertura, a mesma contava com justificativa baseada nas disposições contratuais e sua interpretação de normas aplicáveis à espécie. Não há notícia de aborrecimento alheio à questão meramente patrimonial, de modo que os beneficiários não fazem jus à indenização por danos morais. Apelo da ré parcialmente provido. (TJRS, Apelação n. 70077114171, Sexta Câmara Cível, julgado em 16/08/2018, Relator Desembargadora ELISA CARPIM CORREA, fonte sitio do TJRS)’.

‘É entendimento assente na jurisprudência das Turmas Recursais Cíveis a inexistência de danos morais no caso de descumprimento contratual. Situação concreta dos autos não se reveste de anormalidade a justificar a indenização. Excepcionalidade que não restou comprovada, ônus da prova que lhe impunha. (Recurso Cível n. 71004978342, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/07/2014, Relator Juiz de Direito PEDRO LUIZ POZZA)’.

‘O dano moral não restou configurado, uma vez que mero descumprimento contratual, no caso, não dá ensejo ao reconhecimento da indenização de natureza subjetiva. (TJRS, Apelação Cível n. 700436674217, Quinta Câmara Cível, julgado em 24/08/2011, Relator Desembargador ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO, fonte Google)’.

Portando, na espécie, não reside como agasalhar a pretensão do autor no que tange a ser indenizado a titulo de danos morais. Escorreita a sentença.

Em último tópico e aqui retornando ao recurso aviado pela requerida, discorda no que tange ao arbitramento da verba de sucumbência da forma estipulada na sentença. Como anotado, a magistrada de piso, sem se aprofundar em análise objetiva, aplicou a regra da sucumbência recíproca, nos moldes do prescrito no artigo 86 do Código de Processo Civil. Discorda a requerida e, neste contexto, pugna pela condenação total do autor vez que sopesando o pedido e o ganho deste, deve ser considerado como vitória insignificante e, desta forma, como prevê o parágrafo único do citado artigo e comando processual, deve responder pela integralidade da sucumbência (custos do processo e honorários advocatícios).

Em parte, tenho que a requerida tem razão em assim contaminar de vício a sentença recorrida. Isto porque, compulsando os autos, o autor, a rigor do contido na inicial, pretendia compelir a requerida ao pagamento total de seu procedimento em hospital de alto custo, perfazendo o montante material em R$ 71.641,10 (setenta e um mil; seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos), que, somados à pretensão dos danos morais sugeridos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atingia o montante de R$ 81.641,10 (oitenta e um mil; seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos).

Ao que se vê da sentença, no que toca as indenizações por danos materiais, não teve sucesso e, de consequência, resultou ganho de pouco valor já que, desconsiderado os valores gastos, foi determinado que, em cumprimento de sentença, por arbitramento, fossem cobertas as despesas de acordo com a tabela do Plano de Saúde e em estrito cumprimento do que consta nas cláusulas contratuais. De igual sorte, não logrou êxito em relação aos danos morais sugeridos de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesta toada, levando em consideração que, a esta altura, não se vê como apurar aritmeticamente o valor do reembolso, numa análise da situação, embora de forma meramente estimativa, entendo que, no que tange a aplicação da sucumbência recíproca, catalogada no art. 86 do Código de Processo Civil, está correta a sentença recorrida.

Contudo, equivocou-se em relação ao percentual. O dispositivo legal citado, ao distinguir a sucumbência recíproca o fez de maneira que esta deve ser de acordo com a proporcionalidade do ganho. E, neste aspecto, ainda dentro de uma estimativa, tenho que, em relação ao constante da sentença, o autor teve um ganho na ordem de 20% (vinte por cento) enquanto que o remanescente é ganho de causa por parte da requerida. Desta forma, impor-se tão somente a adequação necessária.

E, neste viés, deverá a parte autora, no que tange a sucumbência, arcar com o pagamento de 80% (oitenta por cento) em relação aos custos processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da parte requerida e, por outro lado, esta estará obrigado a tão somente 20% (vinte por cento) dos custos do processo e dos honorários em favor do advogado da autora e, neste contexto, resta mantido o mesmo percentual constante da sentença recorrida. (10% sobre a condenação atualizada).

Contudo, no que tange a condenação da parte autora, estando à mesma postulando em juízo sob o pálio da Justiça Gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50 e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, resta mantida a suspensão de exigibilidade, nos mesmo termos versados pela sentença recorrida.

Forte nos argumentos acima, presentes os requisitos da admissibilidade recursal conheço ambos os recursos. Contudo, nego provimento ao recurso patrocinado pelo autor e dou procedência parcial ao recurso da requerida tão somente para fazer a necessária adequação no que tange a verba de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021